Tribunal: TJDFT
Processo: 0708778-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE FARMÁCIA. EAD. DIFICULDADE DE REGISTRO.VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que a condenou a indenizar a parte autora em danos materiais e morais decorrentes da falta de informação clara e precisa a respeito da eventual dificuldade de registro dos profissionais da área de farmácia que cursaram na forma de EAD.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem contrarrazões.

3. Entendo que a instituição de ensino deve garantir aos alunos a ciência prévia quanto a eventual dificuldade de registro nos órgãos reguladores da profissão, em estrita observância ao dever de informação insculpido no art. 6o, III, do CDC. Isso porque, embora alegue que o ato dos Conselhos de Classe em negar registro profissional de egressos de cursos ofertados na modalidade EAD seja ilegal, tal questão não seria facilmente elidida pelo profissional, o qual teria transtornos ao tentar tal registro. Tal fato, por si só, enseja a necessidade de a instituição informar de forma clara e transparente o aluno que possa aderir a tal modalidade de ensino, tendo a liberdade de escolher correr tal risco.

4. No que toca aos danos morais e materiais, a sentença deve ser mantida por seus próprios termos, notadamente porque comprovados todos os fatos narrados na exordial. Ressalto que tomar conhecimento de que enfrentará futuros problemas no registro de profissão após dois semestres de curso por si só gera sentimento de insegurança e ansiedade. É certo que se tivesse conhecimento prévio de tal fato a autora não teria perdido tempo com um curso que poderia causar-lhe problemas futuros.

5. É sabido que para fixar o quantum indenizatório, o valor deve considerar a situação econômica da vítima e do ofensor, bem como deve ser estabelecido em patamares que não sejam causa de enriquecimento sem causa da vítima. Para tanto, o magistrado deve se basear nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso. A gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, fatos do foro, são alguns dos fatores a serem apreciados. A modificação do valor fixado na origem pode ocorrer nos casos de manifesto excesso ou insuficiência da quantia, hipóteses que não vislumbro ocorrer, razão pela qual deve ser mantido, que cumpre a finalidade pedagógica-punitiva da condenação.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Sem condenação em honorários por causa da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.